Tribunal: TJSP
Processo: 0014356-97.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la, ao teor do art. 103 do Regimento Interno desta Corte. Ação em que se discute a reparação de danos causados por servidor público em viatura oficial, quando no exercício de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la, ao teor do art. 103 do Regimento Interno desta Corte. Ação em que se discute a reparação de danos causados por servidor público em viatura oficial, quando no exercício de seu mister. Discussão que não abarca a colisão de veículos, mas, sim, a conduta do policial militar que causou danos ao erário, conduta essa que foi objeto inclusive de prévia apuração em processo administrativo. Competência da C. Câmara Suscitante, 4a Câmara de Direito Público, ao teor do que dispõe a Res. 623/2013, art. 3o, I.11.
Conflito procedente.